Tribunal: TJES
Processo: 5006633-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006633-30.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERRY ADRIANO DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5006633-30.2022.8.08.0047

RECORRENTE: GERRY ADRIANO DE JESUS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6078762), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, tendo em vista os comprovantes de renda juntados no Id. 6078748.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6078765).

O presente Recurso Inominado interposto pela parte autora tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6078758), em que o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois o pedido autoral seria ilíquido bem como o autor não trouxe os valores que entende devidos a título de gratificação de férias não pagos.

Trata-se de ação condenatória sob o argumento de que o Autor, ora Recorrente, é professor e usufrui de 45 dias de férias, contudo, o Município de São Mateus paga o terço constitucional somente sobre 30 dias de férias em vez de pagar sobre 45 dias.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o mero cálculo das parcelas vincendas não implica iliquidez, não havendo que se falar em impeditivo para processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Além disso, os pedidos são facilmente definidos mediante cálculo aritmético.

De início, entendo que o Recorrente apresentou pedido certo e determinado, qual seja, pagamento de diferenças de gratificação de férias, sendo possível quando da fase do cumprimento do julgado a apresentação de valor líquido a partir do resultado do julgamento, a ser obtido com a apresentação de simples cálculos aritméticos. Assim, voto pela anulação da sentença.

Considerando que o processo está maduro para sentença, tenho que há possibilidade de se aplicar a Teoria da Causa Madura para que o mérito da demanda seja julgado.

O autor é professor efetivo desde 17/03/2016 (Id. 6078749).

As férias são um benefício para os trabalhadores com previsão constitucional, no artigo 7º, inciso XVII, da CF: “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.” O artigo 39, § 3º, da Carta Magna, garantiu aos servidores públicos diversos dos direitos previstos no art. 7º, dentre eles o citado adicional de férias. Vê-se que a Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste abono devendo, porquanto, abarcar todo o período de férias.

Por sua vez, o
Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal (Lei Complementar Municipal n. 74/2013):

Art. 71. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de efetivo exercício de 12 (doze) meses, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II - 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Parágrafo Único. Do período a que se refere o inciso I, deste artigo, os docentes farão jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, acrescidas de uma gratificação de 50%, em época a ser definida em escala organizada pelo Diretor Escolar.

O referido tema já foi objeto de análise do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 024060097466, que, analisando norma estadual, decidiu ser devido o adicional de férias do professor da rede pública estadual sobre todo período de fruição das férias, vejamos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46/98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF/88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.

2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de

um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente. (TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011)

Também há julgado do TJES analisando especificamente a legislação do Município de São Mateus, que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I -
O normativo local do Município de São Mateus garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes, período o qual deve ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.
II – Por força da remessa necessária, importante retificar apenas o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, a fim de observar o IPCA-E, conforme conclusão externada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça bem como o RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal. III – Apelação conhecida e não provida, sentença parcialmente modificada por força da remessa necessária ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0000315-63.2015.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023) (grifo nosso)

E recentemente o STF, no Recurso Extraordinário 1400787, reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. Veja-se:

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1.
Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (grifo nosso)

Logo, se a legislação municipal prevê o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o adicional deve ser calculado sob a integralidade dos dias de férias, e não sob apenas 30 (trinta) dias.

Em relação à comprovação do exercício da atribuição de regência de classe, entendo ser suficiente a indicação do cargo ‘‘professor b’’ na ficha financeira do Recorrente, consoante Id. 6078749.

No entanto, e conforme constou no pedido, essas prestações retroativas se limitam aos últimos cinco anos que antecederam a data da propositura da ação, pois, nos termos do Decreto 20.910/1932, todo direito de ação contra as Fazendas públicas prescreve em cinco anos. É o que estabelece a Súmula 85 do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
”

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de São Mateus ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente à parte autora, que no caso dos autos é de 45 (quarenta e cinco) dias, nas parcelas vincendas, durante a vida funcional da parte autora, e condená-lo, ainda, ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativo aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela parte autora a partir de 19/10/2017 (respeitado o período prescricional), acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ),
desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento)
, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)